Tribunal: TJSP
Processo: 2266948-32.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora no rosto dos autos. O embargante alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de manifestação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo penhora no rosto dos autos. O embargante alega omissão no julgado, sustentando a necessidade de manifestação expressa quanto à revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente, a fim de viabilizar o levantamento dos valores depositados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se configura omissão sanável via embargos de declaração a ausência de pronunciamento expresso, no acórdão de mérito que desprovê o recurso, acerca da revogação de efeito suspensivo concedido em decisão liminar precária.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios inexistentes na espécie.
4. O julgamento do mérito recursal opera, pelo princípio da substitutividade, a superação das decisões provisórias proferidas no curso do procedimento. A concessão de efeito suspensivo é medida precária, cuja vigência perdura "tão somente" até o julgamento colegiado.
5. O desprovimento do agravo de instrumento acarreta, como consequência lógico-jurídica imediata e automática, a caducidade da liminar que obstava a eficácia da decisão recorrida. A revogação da tutela provisória é efeito anexo do julgamento de improcedência do recurso, sendo desnecessário provimento jurisdicional declaratório ou reiterativo para que a decisão produza seus efeitos legais.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O julgamento de mérito que nega provimento ao agravo de instrumento implica a revogação automática e imediata do efeito suspensivo concedido liminarmente, sendo desnecessária declaração expressa nesse sentido no acórdão."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.